Tribunal: TJDFT
Processo: 0707382-04.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. ART. 1.022 DO CPC. REQUISITOS. NÃO PREENCHIMENTO. PREQUESTIONAMENTO.
1. Restando ausente qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado, não cabe provimento aos embargos de declaração, haja vista tratar-se de recurso cujo exame demanda fundamentação vinculada aos requisitos constantes do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Incabível qualquer integração no julgado se o acórdão apreciou, com profundidade, a questão trazida a lume no recurso, sendo certo que o colegiado concluiu que a preservação da saúde e da vida do consumidor não pode ser limitada por cláusulas contratuais abusivas. Aplica-se ao caso, destarte, o disposto no art. 47 do Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, por ser impossível prever todos os tratamentos para determinada doença, deve-se considerar que o rol da ANS apresenta a cobertura mínima a ser dispensada pelo plano de saúde.
3. Não prospera a alegação de omissão no acórdão que deixou de considerar jurisprudência, tendo em vista que o inciso VI do §1o do Art. 489 do Código de Processo Civil, incide apenas aos Julgados com eficácia vinculante aos Colegiados.
4. Para fins de prequestionamento, dispensável um juízo de valor expresso acerca dos dispositivos legais em que se alega contrariedade, bastando que a questão seja efetivamente debatida pelo Tribunal.
5. Recurso conhecido e desprovido.Unânime.